Tribunal: TJPA
Processo: 0800272-28.2021.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800272-28.2021.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: DIENE TRINDADE VINAGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL, SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONCURSO PÚBLICO. PERMANÊNCIA NO CARGO DE PROFESSORA DURANTE 20 ANOS. SOLIDIFICAÇÃO DO VÍNCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO UNILATERAL E DESMOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade da permanência no cargo de professora que ingressou no serviço público sem concurso público e permaneceu no cargo durante 20 anos.

2. É certo que a jurisprudência deste STJ se alinha no sentido de que o servidor público que ingressou sem concurso público não tem direito a estabilidade

3. Contudo, houve solidificação da situação fática da apelada, de modo que a aplicação da legalidade estrita causaria danos a ambas as partes.

4. A excepcionalidade do caso demanda análise acurada e humana, de modo a considerar as peculiaridades.

5. Hipótese em que a solidificação do vínculo precário também permite à servidora apelada gozar dos direitos do cargo, inclusive o adicional de tempo de serviço pleiteado.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará em Ação Ordinária ajuizada por DIENE TRINDADE VINAGRE que julgou procedente a ação para declarar a apelada estável no serviço público e condenar o ente público municipal ao pagamento de adicional de tempo de serviço pelo período laborado.

Na origem, a apelada ajuizou ação ordinária alegando, em síntese, ter ingressado no serviço público municipal no cargo de professora pedagógica em 2000 sem a realização de concurso público e permanecido até 01/01/2021, data em que foi exonerada unilateralmente pelo ente municipal.

Alegou que nunca sofreu qualquer tipo de penalidade administrativa, ou qualquer anotação negativa em seus assentos funcionais.

Sustentou que por ter permanecido na condição precária por cerca de 20 anos, acreditava que seu vínculo teria sido efetivado.

Requereu a concessão da tutela de urgência para ser reintegrada ao cargo e, no mérito, sua reintegração com estabilidade e direito à percepção de adicional de tempo de serviço.

O Município de Acará apresentou contestação em que arguiu preliminar de carência do direito de ação e impossibilidade de o Judiciário interferir no mérito administrativo.

No mérito, defendeu que a servidora não faria jus à estabilidade ou efetividade, na medida em que seriam atributos dos cargos públicos efetivos.

Sustentou que a servidora não faria jus ao adicional de tempo de serviço em razão da precariedade de seu vínculo com a Administração Municipal.

Requereu a improcedência da ação.

O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação, com dispositivo nos seguintes termos:

“A inércia da Administração Pública, somada a passagem do tempo, é segundo entendimento majoritário jurisprudencial em no se rescindir contrato de forma unilateral, em decorrência da preponderância dos princípios da dignidade humana, segurança jurídica e boa-fé, convalidando-se, dessa forma, o vínculo trabalhista por inércia do Ente Público Municipal, devendo as autoras serem reintegradas no cargo que ocupavam.

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido, para: a) DECLARAR A ESTABILIDADE no serviço público do Município de Acará-PA, da autora DIENE TRINDADE VINAGRE, devidamente qualificada nos autos; b) DETERMINAR o pagamento dos vencimentos e vantagens, corrigidos monetariamente; pelo IPCA, ou índice legal em vigência, além de juros de 1% a.m. a partir da citaçãoo, e extinto o processo nos termos do art. 487, I, do CPC.
.”

O MUNICÍPIO DE DO ACARÁ interpôs apelação em que o vínculo de natureza precária travado entre as partes não permite o reconhecimento da estabilidade da servidora ao seu direito à percepção de adicional de tempo de serviço.

Sustenta que os vínculos de natureza precária com a administração pública podem ser desfeitos a qualquer tempo pela Administração, sendo desnecessária motivação.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença apelada e julgar improcedente a ação.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito à pretensão do Município do Acará de reforma da sentença que declarou a estabilidade da servidora que ingressou sem concurso público e ocupou o cargo de Professora Pedagógica durante 20 anos e determinou sua reintegração ao cargo, bem como seu direito à percepção de adicional de tempo de serviço.

Desta forma, cumpre analisar se decurso de tempo, especificamente 20 anos no cargo, tem o condão de transmudar o vínculo do servidor de precário para efetivo e, por conseguinte, permitir-lhe o gozo dos direitos do cargo efetivo, dentre eles o adicional de tempo de serviço.

Apesar de a servidora ter ingressado no serviço público sem que tenha sido aprovada em concurso público, seu vínculo perdurou durante 20 anos, motivo pelo qual tenho que a Administração Municipal criou a expectativa legítima na servidora de que teria se tornado estável.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso concreto e diante da primazia da segurança jurídica nas relações de Direito Público, em contraste com a aplicação pura e simples do princípio da legalidade, forçoso reconhecer a manutenção de situações jurídicas consolidadas no tempo, ainda que o vínculo administrativo apresente natureza precária.

A inércia da Administração Municipal durante duas décadas convalidou o vínculo da servidora, eis que foi criada a expectativa legítima de que o decurso do tempo transmudou a natureza de seu vínculo.

Trata-se da aplicação do postulado "venire contra factum proprium", um dos espectros da boa-fé objetiva, o qual nas relações de direito público consubstancia-se no princípio da confiança legítima.

Em suma, a Administração Municipal criou a expectativa legítima de que após duas décadas ocupando o cargo público em questão, o vínculo da servidora transmudou-se de precário para efetivo.

Não resta dúvidas de que a aplicação da estrita legalidade, mediante a exoneração da servidora apelada, trará mais prejuízos tanto a esta quanto ao ente municipal.

Neste sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO E EXAME DE MOTORISTA. POSSE NO CARGO CONCEDIDA POR LIMINAR E 1999. DECURSO DE MAIS DE 17 ANOS DESDE A CONCESSÃO DA LIMINAR SITUAÇÃO SOBRE A QUAL O TEMPO ESTENDEU O MANTO DA SUA JUSTA IMODIFICABILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO SERVIDOR CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade da permanência no cargo de Policial Rodoviário Federal de candidato que tomou posse mediante liminar deferida em 1999, em razão de sua reprovação na prova de motorismo do concurso daquele ano. 2. É certo que a jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade, tanto por parte dos candidatos quanto da Administração Pública, de seguir fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, e sem que isso signifique qualquer submisso a exigências de ordem meramente positivistas, de forma que a reprovação do recorrente em uma das etapas do concurso impe sua eliminação. 3. Contudo, há uma solidificação de situações fáticas ocasionada em prazo do excessivo decurso de tempo entre o concurso de remoção e os dias atuais, de maneira que, a reversão desse quadro implicaria inexoravelmente em danos desnecessários e irreparáveis aos agravados. 4. Caso excepcional em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada. Precedentes: AgRg no AREsp. 445.860/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 28.3.2014 e AgRg no Ag 1.397.693/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.3.2012. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial do

Servidor a fim de assegurar sua manutenção definitiva no cargo de Policial Rodoviário Federal (AREsp 883.574/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19.10.2017).

Portanto, não só faz jus a apelada a sua reintegração ao cargo público ocupado durante duas décadas, como também faz jus aos direitos inerentes a ele, inclusive o adicional de tempo de serviço.

O tema encontra-se pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça que possui jurisprudência firme no sentido de que o período em que a servidora laborou na condição de temporária deve ser averbado, inclusive para efeito do adicional de tempo de serviço e aposentadoria, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes; III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(4755018, 4755018, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-29)”

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 do STJ. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. AVERBAÇÃO DO PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Prejudicial de mérito de prescrição quinquenal. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. MÉRITO. 2. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional de tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA. 3. Segurança concedida.
(3981599, 3981599, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-11-03, Publicado em 2020-12-03)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-Pa, data de registro do sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023